Tribunal: TCU
Processo: 019.569/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização e controle com o objetivo de verificar a paralização das obras da BR 116 - trecho entre Feira de Santana e Rio Paraguaçu (BA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, materializada por meio do Ofício no 180/2021/CFFC-P, de 11/8/2021, por meio do qual o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhou Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) No 171/2018, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Jorge Solla, propondo realização de fiscalização e controle " para verificar paralisação das obras da BR 116 - trecho entre Feira de Santana e Rio Paraguaçu (BA) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008 e no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente solicitação; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Paulo da Força, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Aureo Ribeiro, que ocupava a presidência dessa Comissão e enviou a presente solicitação ao Tribunal, que: 9.2.1. a fiscalização solicitada será atendida pelo trabalho de auditoria realizado no âmbito do TC Processo 010.222/2019-7 (Relator: Ministro Antonio Anastasia), processo que avalia atos administrativos relacionados à inadimplência, renegociação e relicitação dos contratos de concessões de rodovias federais, de forma a entender quais ações (inações) poderiam estar contribuindo com as inexecuções verificadas em auditoria anterior, bem como entender como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se prepara para resolver a inadimplência verificada nos contratos sob sua responsabilidade; 9.2.2. com relação a existência de outros documentos relevantes, relacionados à concessão da BR-116/324/BA, os processos TC Processo 024.813/2017-6 e TC Processo 010.680/2018-7 , ambos de relatoria do Ministro Bruno Dantas, tratam, respectivamente, de auditoria de conformidade em diversas concessões rodoviárias, inclusive à firmada com a ViaBahia, e de representação constituída a partir de constatações havidas no curso da referida auditoria; 9.2.3. sobre processos instaurados contra a concessionária ViaBahia, verifica-se que: 9.2.3.1. foram instaurados 536 processos administrativos simplificados - PAS em face da concessionária ViaBahia, entre os anos de 2010 e 2022, conforme resumo abaixo, extraído da planilha com o detalhe de todos os processos (peça 9, item não digitalizável): Estágio de Apuração Quantidade de PAS Valor GRU (1) 1a Instância Valor GRU (1) 2a Instância 1a Instância 204 R$ 409.017.889,00 2a Instância 168 R$ 276.624.537,11 R$ 191.247.903,50 Defesa deferida 49 Multas pagas 4 R$ 1.534.500,00 R$ 1.765.500,00 Parcelamento 24 R$ 18.680.100,00 R$ 9.968.535,00 Recurso deferido 14 Suspenso por decisão judicial 52 R$ 31.972.350,00 R$ 15.126.925,00 Trânsito em julgado 21 R$ 14.691.410,00 R$ 7.950.828,00 Total Geral 536 R$ 752.520.786,11 R$ 226.059.691,50 (1) GRU - Guia de Recolhimento da União 9.2.3.2. não há processo de caducidade instaurado contra a concessionária ViaBahia, conforme documento da Coordenação de Planejamento da Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária da ANTT à peça 12; 9.2.3.3. sobre o estágio da arbitragem constituída para resolução de controvérsias relacionadas ao contrato com a ViaBahia, o documento acostado à peça 16 registra todas as decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral quanto a questões preliminares, procedimentais e demais pontos relacionados à continuidade do procedimento. Por fim, informa que a ANTT e a ViaBahia apresentaram no mês de agosto de 2022 suas respectivas manifestações em atendimento à Ordem Processual no 26, aguardando-se, no momento, o pronunciamento do Tribunal Arbitral quanto às regras da audiência técnica a ser realizada em outubro de 2022, o qual, possivelmente, serão estabelecidas por meio da emissão de nova ordem processual; 9.2.3.4. quanto ao cronograma de atividades do Tribunal Arbitral constituído para resolução de controvérsias com o contrato com a ViaBahia, o expediente juntado à peça 16 informa que o processo se encontra na fase instrutória, com o estabelecimento de audiência para a oitiva das testemunhas técnicas, prevista para os dias 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2022. Registra ainda que na Ordem Processual no 22, que tratou da produção de provas, consignou-se que após a referida audiência técnica se produzirá prova pericial. Após isso, será concedido prazo para as Partes apresentarem as suas alegações finais e, posteriormente, será prolatada a sentença arbitral pelo Tribunal, ainda sem prazo previamente estabelecido; 9.2.3.5. no que concerne a medidas cautelares arbitrais vigentes, o documento à peça 16 consigna que decisão liminar proferida pelo juízo da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária do DF, em sede de ação cautelar pré-arbitral no 1023220-63.2019.4.01.3400, não mais constitui óbice para que a ANTT promova reduções tarifárias, aplique sanções atreladas a obrigações de investimentos, inclusive caducidade, ou exija de qualquer modo o cumprimento de obrigações de investimento contratualmente previstas; 9.2.3.6. entre as diversas ações envolvendo a ViaBahia, a ANTT cita, à peça 17, duas consideradas relevantes, nas quais se inserem decisões judiciais, atualmente vigentes, desfavoráveis à autarquia e suas funções fiscalizatórias e regulatórias: Ação de Obrigação de fazer e não fazer n. 1009371-92.2017.4.01.3400; e Ação Civil Pública n. 1000238-14.2017.4.01.3307; e 9.2.3.7. sobre a situação das obras de duplicação da BR-116/BA, no trecho entre Feira de Santana e a Ponte sobre o Rio Paraguaçu, à peça 14, explica que se trata de obra obrigatória do contrato de concessão no 001/2008, se encontrando, atualmente, com os percentuais de execução descritos na tabela a seguir. A duplicação deveria estar 100% executada, porém a ViaBahia, no momento, possui decisão judicial que suspende as execuções das obras, impedindo que a ANTT exija a retomada das obras ou a aplicação de penalidades pela sua inexecução. Ressalte-se que a ANTT não informou o processo judicial que consta a referida decisão que impediria a execução das obras. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF1 (https://pje2g.trf1.jus.br/pje/login.seam), infere-se que se trata da Ação de Obrigação de fazer e não fazer n. 1009371-92.2017.4.01.3400. Item Descrição FCM/FCO (1) Executado % 6.1.1.1 Contorno de Feira de Santana entre BR-116/BA Sul e BR-324/BA - 9,83 km FCO 99,68% 6.1.1.2 Trecho entre Feira de Santana e BA052 - 5,40 km FCO 99,96% 6.1.1.3 Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - 29,98 km FCO 98,41% 6.1.1.4 Trecho entre Santo Estevão e BR242/BA - 38,46 km FCO 88,85% (1) FCM - Fluxo de Caixa Margina; FCO - Fluxo de Caixa Original 9.3. informar ao relator dos TC Processo 024.813/2017-6 e TC Processo 010.680/2018-7 , Ministro Bruno Dantas, que os mencionados processos são conexos a este, sendo, por isso, quando do julgamento do mérito, necessário o encaminhamento ao Exmo. Sr. Deputado Federal Paulo da Força, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Aureo Ribeiro, de cópia do acórdão proferido, do relatório e do voto que o fundamentaram e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo, em conformidade com o parágrafo único do art. 13 da Resolução - TCU 215/2008; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos processos TC Processo 010.222/2019-7 , TC Processo 024.813/2017-6 e TC Processo 010.680/2018-7 , uma vez reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia da presente deliberação aos processos conexos mencionados no item 9.4. retro, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 215/2008; e 9.6. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas aos processos conexos, necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 39 da Resolução - TCU 191/2006.